Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710898-15.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: CHRISTIANA MOURA DE QUEIROZ MATHIEU DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por CHRISTIANA MOURA DE QUEIROZ MATHIEU no ID 21325174, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação a parte acima mencionada. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL no ID 21262019. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258, consoante requerido no ID 21325174. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024